Tribunal: TJES
Processo: 5009827-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009827-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE EXEQUENTE. FUSÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS APÓS APRECIAÇÃO EM RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, relativamente à execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa nos autos de embargos à execução (Processo nº 0035917-83.2017.8.08.0035). A agravante alegou ilegitimidade ativa da sociedade exequente, excesso de execução e ilegitimidade do condomínio exequente na execução do título extrajudicial relacionado (principal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sociedade de advogados agravada possui legitimidade para executar os honorários advocatícios fixados nos autos originários; (ii) verificar se há excesso na execução dos honorários com base no valor atribuído à causa; (iii) estabelecer se é cabível a análise, nesta impugnação, da alegada ilegitimidade do condomínio na execução do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sociedade agravada demonstrou documentalmente a incorporação da sociedade originária da outorga dos poderes e da atuação processual, passando a deter legitimidade para executar os honorários, nos termos de cláusula específica do contrato social aprovado pela OAB.

4. O valor executado corresponde corretamente ao percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado pelo Tribunal no julgamento do recurso de apelação, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

5. A alegação de ilegitimidade do condomínio para execução do título extrajudicial diz respeito a processo diverso e não pode ser analisada na presente impugnação ao cumprimento de sentença referente exclusivamente aos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A sociedade de advogados incorporadora da antiga mandatária possui legitimidade para executar os honorários advocatícios fixados judicialmente.

2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, conforme decidido em apelação, é critério válido para a base de cálculo da execução.

3. A discussão sobre a legitimidade do condomínio para execução de título extrajudicial não é cabível no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ORION ENGENHARIA LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por

BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS
, rejeitou a sua impugnação.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) “não há qualquer ligação, nos autos originários, entre a pessoa jurídica BRUM, KUSTER, MARQUES E FRAGOSO ADVOGADOS e KUSTER E DE ANGELI” (fl. 09); 2) “há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade” (fl. 10); 3) “a procuração quando se iniciou a ação originária em nada remetia a pessoa jurídica que compõe a lide atual” (fl. 12); 4) “não foi o Dr. Caio Kuster quem ‘deu entrada’ no cumprimento de sentença, mas sim a pessoa jurídica da Brum & Advogados Associados, tanto é assim que o Dr. Ricardo Brum também figura cadastrado como advogado do Exequente, apesar de não se tratar de um procedimento executivo propriamente dito” (fl. 13); 5) “a decisão objurgada consigna que o título já estava formado quando do substabelecimento sem reservas, o que igualmente não procede na medida em que todos os recursos cabíveis foram opostos no processo principal, impedindo a perfeita formação do título conforme preceitua a legislação” (fl. 13); 6) “não houve reserva de honorários do Dr. Caio Vinicius. Logo, atualmente, tanto ele quanto a Dra. Kamila podem ingressar pedindo o mesmo valor e onerando duplamente a Agravante” (fl. 13); 7) “o patrono Dr. Caio Vinicius Kuster Dias não atuou sozinho nos autos, principalmente quanto a Dr. Renan de Angeli Prata e também da Dra. Kamila Sisquini (patrona que sucedeu o Dr. Caio). Logo, na melhor das hipóteses o que deveria ter sido feito seria a reserva de honorários proporcionalmente a atuação do Dr. Caio, porém não o fez” (fl. 14)

Aduz, ainda, que: 1) “a execução foi proposta com base em acordo judicial firmado entre construtora e condomínio no qual ficou estabelecido que os condôminos individualmente considerados receberiam uma multa em caso de eventual atraso no prazo ali fixado. Todavia, a multa seria condicionada a alguns requisitos como adimplência e deveria ser requerida voluntariamente. Ademais disso, o valor de cada multa seria calculado com base no custo de construção da fração ideal de cada unidade autônoma” (fl. 15); 2) “alguns condôminos preencheram os requisitos e outros não. Portanto, somente parte dos condôminos teria direito à sobredita multa. E parte dos condôminos dispensaram a multa e não a requereram (renuncia tácita ao crédito)” (fl. 15); 3) “o título tal qual foi executado, com simples cálculo aritmético considerando o custo global da obra e a totalidade das frações ideais não merece prosperar porque representa cálculo a maior e, portanto, excesso”; (fl. 15); 4) está “sendo executado por pessoa ilegítima, já que os legitimados são cada condômino individualmente considerado que tenha preenchido os requisitos da multa e que deverão receber de forma pessoal e individual e não na conta do condomínio” (fl. 15); 5) “parte do valor JÁ FOI PAGO antes mesmo do ajuizamento da ação, restando o saldo residual de R$ 65.357,89 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) – documento anexo –, o que demonstra de forma inequívoca o excesso do valor pretendido a título de principal e, por via reflexa, dos honorários advocatícios” (fl. 16).

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo para que “seja REFORMADA a decisão guerreada, no sentido de: b.1) seja declarada e reconhecida a ilegitimidade ativa do Agravado para propor ação de cumprimento de sentença, por não ser ela sociedade que consta em procuração dos autos originários, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC; b.2) seja declarada e reconhecida a ilegitimidade do condomínio para execução do acordo (título executivo extrajudicial principal) com consequente extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC; b.3) seja reconhecido o excesso de execução no cumprimento de sentença, reconhecendo-se como correto o valor de R$ 65.357,89 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos)”.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para reformar a r. decisão agravada, que rejeitou sua impugnação, nos seguintes temos:

(...)

CARÊNCIA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Aduziu a parte impugnante que a exequente (BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS) é pessoa jurídica que não atuou no processo originário. Menciona que um dos advogados que compõe a sociedade exequente, Dr. CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, atuou nos autos associados a este em conjunto com outros advogados integrantes da pessoa jurídica diversa, KUSTER E DE ANGELI.

Sustentou a parte impugnante, ainda, que o causídico Dr. CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA substabeleceu, sem reservas, os poderes que foram conferidos ao condomínio que representava, às advogadas Drª KAMILLA SISQUINI DE OLIVEIRA e ISABELA KMETIUK GONÇALVES.

Por esses motivos, mencionou que o escritório de advocacia exequente não é parte legítima para executar o título executivo judicial.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais apresentado por BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS, honorários esses que foram fixados na sentença prolatada no processo de nº 0035917-83.2017.8.08.0035, que julgou extintos os embargos à execução opostos por ORION ENGENHARIA LTDA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN STAR, condenando aquela (embargante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, após, foram majorados para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pelo E. TJES, quando do julgamento do recurso de apelação.

Importa mencionar que, de fato, até a constituição do título executivo judicial, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN STAR foi representado pelos advogados integrantes do escritório de advocacia KUSTER & DE ANGELI ADVOGADOS, dentre eles Dr. CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA (procuração de ID nº 11203777), e não pelo escritório BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Não obstante, conforme petição e documentos de ID nº 21873360, o escritório Kuster & De Angeli Advogados Associados fundiu-se ao escritório Brum & Advogados Associados, ressaltando-se que o advogado que atuou até a formação do título executivo judicial representando o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN STAR, Dr. CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA, foi quem deu entrada ao presente pedido de cumprimento de sentença.

Salienta-se que Dr. CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA substabeleceu sem reservas de poderes a outros patronos nos autos de origem somente após a constituição do título executivo judicial (a apelação que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais foi julgada em 09/02/2021 e o substabelecimento foi datado em 20/12/2021), motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos àquele patrono.

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na impugnação ao cumprimento de sentença.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

A parte impugnante aduziu a existência de excesso de execução, ao argumento de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais indicados no pedido de cumprimento de sentença encontra-se equivocada.

Sem razão a parte impugnante. Isso porque, o E. TJES deu provimento ao recurso de apelação dos autos de origem nos seguintes termos:

“(...) dou provimento ao recurso interposto pela apelante KUSTER E DE ANGELI ADVOGADOS ASSOCIADOS para, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa(...)”.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais ora executados foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 168.203,82, que equivale ao mesmo valor da ação de execução de nº 0029408-73.2016.8.08.0035).

E, observando-se os cálculos de ID nº 11203791, concluo que a parte exequente observou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais determinada pelo E. TJES (valor da causa), motivo pelo qual entendo pela inexistência de excesso de execução.

Em suma, REJEITO o argumento de excesso de execução arguido pela parte impugnante.

ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

Sustenta a parte impugnante que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN STAR não é parte legítima para compor o polo ativo da ação de execução de nº 0029408-73.2016.8.08.0035.

Contudo, entendo ser inviável a análise da questão suscitada neste cumprimento de sentença, que corresponde à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede de embargos à execução de nº 0035917-83.2017.8.08.0035.

Por não ser a presente impugnação ao cumprimento de sentença o meio cabível para suscitar a dita ilegitimidade ativa do condomínio na ação de execução de nº 0029408-73.2016.8.08.0035, deixo de analisar tal argumento.

Do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID nº 19702727.

(...).

Tal como assentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, a sociedade agravada
BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS
, inscrita na OAB/ES sob nº 99.35864-0186 e no CNPJ sob n.º 02.975.350/0001-07, inaugurou cumprimento provisório de sentença que, nos autos do processo tombado sob o nº 0035917-83.2017.8.08.0035, fixou honorários 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No julgamento do recurso de apelação nº 0035917-83.2017.8.08.0035, havido em 09/02/2021, foi provido o recurso interposto pela sociedade de advogados
KUSTER E DE ANGELI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, fixando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posteriormente, em 29/09/2021, a
KUSTER E DE ANGELI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, inscrita no CNPJ nº 12.503.393/0001-35, até então era constituída pelos advogados Caio Vinícius Kuster Cunha e Renan de Angeli Prata, e sediada em Vila Velha/ES, rescindiu o contrato de prestação de serviços firmado com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN STAR (exequente/embargado) (evento 11203793 do processo de referência).

Em 20/12/2021, já após a fixação dos honorários sucumbenciais, o advogado “
Caio Vinícius Kuster Cunha, integrante da sociedade de advogados Brum Kuster Marques & Fragoso Advogados, registrada na OAB/ES sob o nº
99.35864-0186,
anteriormente sócio diretor da sociedade Kuster & de Angeli advogados associados”
substabeleceu sem reserva de poderes para a advogada Kamilla Sisquini de Oliveira,
“ressalvados os direitos relativos à percepção dos honorários sucumbenciais proporcionalmente ao ofício desempenhado”
(evento 11203794 do processo de referência).

A procuração outorgada ao advogado Caio Vinícius Kuster Cunha mencionava a sociedade
KUSTER E DE ANGELI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
cuja legitimidade para recorrer não se questionou, assim como não se discutiria sua legitimidade para executar a aludida verba honorária (objeto do cumprimento de origem).

Contudo, atualmente, a pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 12.503.393/0001-35 é a
KUSTER SERVICOS E SOLUCOES LTDA.
, com o mesmo sócio administrador Caio Vinícius Kuster Cunha, também sócio administrador da agravada., com atividades descritas como serviços combinados de escritório e apoio administrativo no mesmo endereço da sociedade de advogados ora agravada, à qual foi incorporada.

A agravada juntou aos autos a documentação que evidencia a incorporação do antigo escritório pela sociedade agravada, demonstrando que os processos de um e de outro agora pertencem à sociedade
BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS
, inclusive com cláusula específica, em seu contrato social, quanto à
“legitimidade para executar os honorários advocatícios provenientes das ações que contenham procurações outorgadas aos sócios, em conjunto ou separadamente, ainda que não haja menção à sociedade em tais documentos de outorga de poderes”
(cláusula nona, parágrafo único da 28ª alteração do contrato social, aprovada pela OAB em 04/02/2021) – evento 21873376 do processo de referência.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da agravada para execução dos honorários fixados nos embargos à execução nº 0035917-83.2017.8.08.0035.

A sentença proferida no referido processo tinha arbitrado honorários, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (evento 11203781 do processo de referência), contudo, no julgamento do apelo interposto pela sociedade de advogados incorporada pela agravada, esta egrégia corte majorou a verba honorária para 10% sobre o valor da causa (evento 11203786 do processo de referência).

O valor da causa dos embargos à execução foi retificado na sentença daquele processo para que constasse o
“mesmo valor da Ação de Execução nº 0029408- 73.2016.8.08.0035”
(evento 11203781 do processo de referência).

A inicial da ação de execução nº 0029408-73.2016.8.08.0035 revela o valor atribuído à causa no importe de R$ 168.203,82 (cento e sessenta e oito mil e duzentos e três reais e oitenta e dois centavos) – evento 11203780 do processo de referência, o qual balizou o cálculo exequendo na origem (evento 11203791).

Desse modo, também não há o apontado excesso.

Por fim, menciona-se que, embora o agravante defende em relação à alegada ilegitimidade do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN STAR para execução do acordo (título executivo extrajudicial principal), olvida-se que a demanda de origem se trata de execução de honorários, sendo a questão afeta ao processo nº 0029408-73.2016.8.08.0035, tanto que não analisado o argumento pela decisão agravada.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a impugnação do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.